Tribunal: STF
Processo: RE 87049
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-13
Data de publicação: 1978-04-13

Ementa:
JORNAIS E PERIODICOS - I.S.S. - IMUNIDADE TRIBUTARIA (EXEGESE DO
ART. 19, III, D, DA EC. N. 1/1969).
A IMUNIDADE ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO E AMPLA, ABRANGENDO OS
SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA JORNALISTICA NA TRANSMISSAO DE
ANUNCIOS E DE PROPAGANDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.